Tribunal: TJBA
Processo: 8011477-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011477-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): YAGO TAVARES DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posteriormente convertida em prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e condição de mãe de dois filhos menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise em habeas corpus restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, não comportando reexame aprofundado do conjunto probatório. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública. A apreensão de 28 pinos de cocaína, aliada à dinâmica de comercialização e tentativa de fuga, evidencia a materialidade e indícios suficientes de autoria. A quantidade e natureza da droga, bem como as circunstâncias concretas da prática delitiva, demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos do caso, não se limitando à gravidade abstrata do delito. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318 do CPP está condicionada à análise do caso concreto e à comprovação idônea dos requisitos. A prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico, com exposição dos filhos menores à atividade criminosa, configura situação excepcional que afasta a concessão da prisão domiciliar. A jurisprudência do STF e do STJ admite a negativa da prisão domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, especialmente quando evidenciada a inadequação da medida diante da periculosidade concreta e do contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido (ordem denegada). Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mãe de filhos menores pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente quando o crime é praticado no ambiente doméstico, expondo os menores à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; ECA (Lei nº 8.069/90). Jurisprudência relevante citada: STF, HC (AgRg) Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.02.2026; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por YAGO TAVARES DIAS - OAB BA65243-A em favor de MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.